Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 2.098.930/RJ. MEDICAMENTO INCLUSO NO ROL DA ANS. RISCO DE ÓBITO. DEFERIMENTO DO FORNECIMENTO. MULTA ARBITRADA. NATUREZA PERSUASÓRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. CAUÇÃO. PRAZO DE 24 HORAS. AUTORIZAÇÃO. MERA DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde" (REsp 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024).
2. No caso, o medicamento está incluído no rol da ANS como procedimento/medicamento obrigatório desde fevereiro de 2021. O relatório juntado aos autos atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento. Ademais, é indicado para o tratamento de carcinoma de células renais avançado.
3. A multa arbitrada possui natureza persuasória. O valor arbitrado não é excessivo ao considerar o valor da obrigação e deve ser mantido, por ora, a fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. A multa cominatória admite flexibilidade e, caso no futuro, seja demonstrado que o valor se tornou excessivo, é possível ao julgador alterá-lo (art. 537, § 1o, do CPC).
4. Constitui faculdade do juiz exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer, conforme dispõe o art. 300, § 1o, do CPC. Caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante pode cobrar os valores da agravada.
5. A decisão agravada determina o prazo de 24 horas para autorização do fornecimento. Trata-se de mera diligência administrativa a ser providenciada unilateralmente pelo plano de saúde. Prazo adequado.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.